Tribunal: TJDFT
Processo: 0004617-40.2014.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em delitos sexuais, que normalmente são praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial valor probatório e pode ensejar a condenação, quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu na espécie. Condenação mantida.
2. Recurso conhecido e desprovido.